Tribunal: TCU
Processo: 030.194/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10118/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.194/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandre de Carvalho Junior (CPF XXX.863.988-XX); Alfrênia Porto de Queiroz (CPF XXX.484.545-XX); Carla Eduarda de Souza Silva (CPF XXX.759.298-XX); Cláudia Nívia Amaro Ferreira (CPF XXX.071.068-XX); Jovitta Ferreira Gerardi (CPF XXX.937.009-XX); Katilene Pereira da Silva (CPF XXX.520.858-XX); Marcelo Seiji Kubota (CPF XXX.749.168-XX); Maricélia Brito de Lima (CPF XXX.889.138-XX); Marisa da Silva Baleeiro de Jesus (CPF XXX.587.028-XX) e Paula Dias dos Santos Oliveira Miki (CPF XXX.917.418-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.